Tribunal: STF
Processo: RE 1364929
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de divergência em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Controle de constitucionalidade. Artigos 257 e 259 da Lei nº 597, de 29/12/17, com a redação dada pela Lei nº 684 do Município de Barra do Turvo/SP, de 9/12/19. Modificação do regime jurídico de pessoal. Transformação dos empregos em cargos públicos. Provimento de cargos públicos. Empregados regidos pela CLT que tenham prestado concurso público. Embargos de divergência providos.



    1. O provimento de cargos efetivos por empregados públicos, no contexto da mudança de regime jurídico de pessoal, exige prévia submissão a certame público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT, no caso dos empregados que tenham ingressado antes da Constituição de 1988. Precedentes: RE nº 1.346.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/6/22; e ADI nº 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 7/1/22.



    2. Na situação em análise, os preceitos questionados promovem a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo (art. 259), possibilitando o provimento desses cargos somente por empregados públicos que tenham prestado concurso público e desde que sejam cargos de mesma atribuições (art. 257), o que atende aos parâmetros fixados na Constituição de 1988 e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Os precedentes que embasaram a Súmula Vinculante nº 43 tratavam de situações nas quais o servidor era alçado a outra carreira, com atribuições e requisitos diversos, sem o necessário concurso público, configurando provimento derivado. Em casos como o presente, diversamente, há uma mudança de regime jurídico de pessoal, com o aproveitamento dos antigos empregados públicos no regime estatutário, mediante provimento em cargo efetivo com mesmas atribuições. O ajuste à Constituição de 1988 se dá na medida em que se limita esse provimento aos empregados concursados, como fez a norma questionada.



    4. Conhecimento e provimento dos embargos de divergência para reformar o acórdão da Segunda Turma e declarar a constitucionalidade dos arts. 257 e 259 da Lei nº 597, de 29/12/17, com a redação dada pela Lei nº 684, de 9/12/19.